Tribunal: TJSP
Processo: 0130324-31.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Demanda de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização de danos materiais e morais. Demanda julgada improcedente. Alteração do dispositivo da sentença. Coisa julgada configurada. Honorários de sucumbência majorados, à luz do disposto no art. 85, §11, do C.P.C. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0130324-31.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RP CAFÉ
MOINHO LTDA, é apelado BENEFICÊNCIA MÉDICA BRASILEIRA S/A -
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E EDGARD ROSA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0130324-31.2007.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 75254 2/3
Ap. 0130324-31.2007.8.26.0100 São Paulo 15a VC VOTO 75254
Apte.: RP Café Moinho Ltda.
Apda.: Beneficência Médica Brasileira S/A. Hospital e Maternidade São Luiz.
DEMANDA
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
DEMANDA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
ALTERAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DA
SENTENÇA.
COISA JULGADA
CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
MAJORADOS, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 85,
§11, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 1.696/1.697,
objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 1.703, a qual
julgou improcedente demanda de reintegração de posse cumulada
com pedido de indenização de danos materiais e morais, bem como
condenou a autora ao pagamento dos encargos de sucumbência, na
forma discriminada no dispositivo da decisão.
Alega a apelante que a decisão é nula, pois viola o
disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que, embora
a questão relativa à posse estivesse prejudicada, em decorrência de
decisão proferida em outra demanda, deveriam ter sido apreciados
os pedidos indenizatórios formulados na inicial. Bate-se pela
nulidade da sentença ou, alternativamente, pela procedência de tais
pedidos.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Nego provimento ao recurso.
No caso em tela, a análise da controvérsia, à luz do
que restou decidido no Processo no 583.00.2007.144452-0, da 12a
Vara Cível do Foro Central da Capital, revela que, no que diz
respeito aos pedidos indenizatórios aqui formulados, está, de fato,
configurada a coisa julgada material. Com efeito, é possível, por
meio da simples leitura da sentença proferida naquela demanda (cf.
fls. 1.659/1.663), afirmar com segurança que o referido pleito
indenizatório já foi rechaçado naqueles autos. Tanto é assim que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0130324-31.2007.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 75254 3/3
restou assentado, naquela oportunidade, que eram “...improcedentes
os pedidos de reintegração de posse e indenização por danos
materiais e morais formulados pelo réu” (cf. fls. 1.663). Tal
decisão, aliás, foi posteriormente confirmada por acórdão (Ap.
0144452-56.2007.8.26.0100, de São Paulo, de minha relatoria, j.
5.7.2012
cf. fls. 1.667/1.670), que transitou em julgado em
17.08.2012 (cf. fls. 1.672). Transcreva-se, no que aqui interessa,
trecho da referida decisão, verbis: “(...) Por esse motivo, não era
mesmo o caso de ser acolhido o pedido de indenização de perdas e
danos moral e material formulado na contestação. Observe-se,
contudo, que a presente demanda tem por objeto discussão restrita
ao âmbito puramente possessório, de modo que o que aqui foi
decidido em nada obstará a apelante de externar, em demanda
autônoma, pretensão indenizatória diversa, ou seja, não decorrente
de eventual abusividade na resilição do contrato em questão”. (cf.
fls. 1.670).
Em consequência, verificada a ocorrência de coisa
julgada material, a presente demanda perdera seu objeto e a r.
Sentença bem reconheceu que pleito da apelante não poderia mesmo
ser acolhido. Impõe-se o reconhecimento dessa realidade.
Em resumo, lastreada a pretensão indenizatória na
alegação de abusividade da resilição da avença e constatada a
juridicidade do proceder da ré, a apelante não pode mesmo lograr
êxito.
No mais, à luz do disposto no art. 85, §11, do
C.P.C. cabe majorar os honorários de sucumbência para 11% do
valor da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
Campos Mello
Desembargador Relator